Tribunal: STF
Processo: HC 91071
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. 
   PRONÚNCIA DECRETADA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL.  REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS. VEDAÇÃO.
1.	A jurisprudência desta Corte fixou-se no 
   sentido de que "deve ser conhecido e concedido pedido de habeas 
   corpus, quando o Superior Tribunal de Justiça tenha dado provimento 
   a recurso especial, para pronunciar o réu, mediante manifesta 
   reapreciação dos elementos probatórios em que se baseou o acórdão 
   impugnado." [HC n. 83.804, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 
   1º.7.05].
2.	Havendo nos autos provas nos dois sentidos, da autoria 
   e da não autoria, a reforma, pelo STJ, do acórdão do TJDF somente 
   seria possível mediante o cotejo, ponderação e reexame do conjunto 
   fático probatório, vedado pelas Súmulas 7/STJ e 279 desta 
   Corte.
Ordem deferida.